Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. EXAPERAÇÃO DA SANÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. GRAVIDADE DO DELITO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, praticou vias de fato contra a vítima.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, a vítima apresentou versão firme e coerente nas duas vezes em que foi ouvida, não existindo elementos que infirmem suas declarações ou qualquer indicativo de que teria a intenção de prejudicar o recorrente.
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, impõe-se a redução.
4. Considerando a gravidade do delito imputado ao recorrente (contravenção penal de vias de fato) e a condição financeira do recorrente, reduz-se o valor da reparação mínima de danos de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41, na forma dos artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, da Lei no. 11.340/2006, reconhecer a desproporção da exasperação da pena na segunda fase da dosimetria e do valor fixado à título de reparação de danos, reduzindo a pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples para 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e reduzindo a reparação de danos de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).